Tribunal: TJSP
Processo: 1500572-48.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA - Autoria e materialidade das infrações demonstradas - Condenação devida - Penas das infrações mitigadas na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Maus antecedentes afastados - Regime prisional ainda alterado para o inicial aberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA - Autoria e materialidade das infrações demonstradas - Condenação devida - Penas das infrações mitigadas na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Maus antecedentes afastados - Regime prisional ainda alterado para o inicial aberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal - Recurso parcialmente provido.